Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-20.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos do agravo de instrumento 1001185-20.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Tendo em vista a apresentação de documentos de Id. 67785988, é o caso de reconhecer o preparo recursal.
Desta forma, estando regular o feito, intimo a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV